Tribunal: STF
Processo: AO 2683
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação originária, remetida a esta Corte em razão do provimento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.269.227 de minha relatoria. No ARE, reconheci a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o feito, uma vez que os autos veiculam pedido formulado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do que foi decidido no julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, e da Pet 4.770, sob a minha relatoria. 



    2. Julguei improcedente o pedido, em decisão assim ementada:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CNJ. CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS EVENTUAIS PREJUDICADOS. 



    1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no pedido de providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 



    2. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes.



    3. Julgamento, com resolução de mérito, pela improcedência do pedido. Revogada a liminar deferida nos autos. 



    3. O impetrante opôs embargos de declaração requerendo a manifestação acerca (i) da aplicabilidade, ao presente processo, do disposto no art. 10 c/c art. 1.021, § 2º, ambos do CPC, dada a ausência de intimação dos Autores para resposta ao Agravo Regimental protocolado pela União em 16/09/2020, (ii) do aproveitamento das petições, documentos e decisões constantes dos autos do ARE nº 1.269.227/RS e (iii) do fato de que se tratava de Edital que nominava pontualmente os Autores, especificando quais os atingidos pela decisão, razão pela qual deveriam ter sido intimados para responder ao procedimento do CNJ. 



    4. É o relatório.



    5. Identifico nos embargos de declaração a pretensão de rever o mérito da decisão embargada, o que não é cabível nesta espécie recursal. Há claramente interesse em atribuir efeitos infringentes ao recurso, pois as alegadas omissões constituem teses acerca do mérito da causa.



    6. Em razão da pretensão infringente dos embargos de declaração, recebo a peça como agravo interno, conforme faculta o art. 1.024, § 3º, do CPC.



    7. Em face do exposto, intime-se a parte embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, no prazo previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015.



    8. À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo interno.



    9. Após a complementação das razões, à União para contrarrazões. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator